Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600212-97.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELOIR MARTINS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELOIR MARTINS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
20/08/2021
Número: 0600212-97.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 30/06/2021
Processo referência: 0600210-30.2020.6.16.0007
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600212-
97.2020.6.16.0007 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Eloir
Martins, candidato ao cargo de vereador, relativas às Eleições Municipais de 2020 no município de
Cerro Azul/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art. 74, inciso III,
da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Determinou o recolhimento da quantia irregularmente aplicada
relativa aos recursos do FEFC - R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais) ao Tesouro
Nacional, mediante guia de recolhimento da União e a respectiva comprovação nos autos, no prazo
de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Eloir Martins, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido Movimento
Democrático Brasileiro - MDB, no município de Cerro Azul/PR, desaprovadas, tendo em vista que
foi apurada irregularidade consistente no recebimento e aplicação indevida de recursos
provenientes do FEFC repassados pelo candidato a prefeito - cargo submetido a eleições
majoritárias - do Democratas de Cerro Azul. Infere-se dos autos que houve recebimento de
doações estimáveis em dinheiro no valor de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais)
provenientes do FEFC do candidato a eleição majoritária do partido DEM. Verificou-se que a
doação estimável em dinheiro paga com recursos do FEFC repassada pelo DEM, foi aplicada
indevidamente para pagamento de confecção de materiais de propaganda eleitoral em prol do
candidato ao cargo de vereador concorrentes pelo MDB, ou seja, verba repassada a candidatos de
partido diverso da origem, contrariando o disposto no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2020).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELOIR MARTINS VEREADOR
(RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
ELOIR MARTINS (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42068
716
20/08/2021 18:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.533

RECURSO ELEITORAL 0600212-97.2020.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELOIR MARTINS VEREADOR
- OAB/PR0036706
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES
RECORRENTE: ELOIR MARTINS
- OAB/PR0036706
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS
PÚBLICOS
ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA
A
DISPUTA
AO
CARGO
QUE
CONCORREU
O
CANDIDATO
BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos públicos
por partidos políticos ou candidatos não
pertencentes à mesma coligação ou não
coligados, nos termos dos artigos 17 e 19 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a Vereador
que recebeu a doação coligou-se ao partido do
candidato a Prefeito que realizou a
transferência dos recursos.
3. Recurso provido.
Num. 42068716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016214876300000041061892
Número do documento: 21082016214876300000041061892

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELOIR MARTINS, candidato ao
cargo de vereador, pelo MDB, contra a sentença proferida pela 007° Zona Eleitoral de
Cerro Azul/PR (ID. 37678316), que desaprovou as suas contas e determinou o
recolhimento da quantia de R$ 625,00 ao Tesouro Nacional, em razão da existência de
doação de FEFC oriunda de outro partido.
Em suas razões recursais (ID. 37678666), o recorrente alega que sempre
agiu de boa-fé na sua prestação de contas afirmando que “movimentou em sua
campanha toda a importância de R$ 7.625,00, sendo que destes apenas a importância
de R$ 625,00 veio de fundo especial de financiamento de campanha (FEFC), ou seja,
bem menos de 10% do seu gasto foi oriundo do Fundo, mesmo assim, não houve
despesas irregulares, pois foram usados para pagamentos lícitos e contabilizados”.
Afirma que sempre agiu de boa-fé, que o “recurso não foi usado de maneira
indevida, o que teria ocorrido seria a confusão quanto à origem dos recursos e
equívoco quanto ao lançamento pelos auxiliares da equipe de contabilidade, mas com o
devido esclarecimento em nota explicativa, o que permite a aprovação das contas,
”.
ainda que com ressalva
Pugna, ainda, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as suas
contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 38642066), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Num. 42068716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016214876300000041061892
Número do documento: 21082016214876300000041061892

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº
.
9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato que
realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do
Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A aplicação
dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode ser
realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos
do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
Num. 42068716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016214876300000041061892
Número do documento: 21082016214876300000041061892

§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º deste
artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei nº
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das demais
9.504/1997
cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Consta dos autos que o recorrente ELOIR MARTINS (candidato ao cargo
de vereador, pelo MDB), recebeu doação estimável em dinheiro do candidato não eleito
a prefeito, Jadir Souza, pelo DEM, paga com recursos provenientes do FEFC, relativa a
material de campanha e serviços contábeis e advocatícios, oriundos do órgão partidário
do DEM.
Por oportuno, anoto que o candidato a prefeito JADIR SOUZA concorreu ao
pleito coligado com os seguintes partidos: MDB/PROS/PMN/DEM.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
In casu, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Nesse contexto, considerando que a única irregularidade reconhecida na
sentença está sendo reputada regular, a medida que se impõe ao caso é o provimento
do recurso eleitoral interposto para aprovar as contas do candidato.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe provimento para aprovar as contas prestadas, nos termos da
fundamentação.
Num. 42068716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016214876300000041061892
Número do documento: 21082016214876300000041061892

É como voto.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600212-97.2020.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELOIR
MARTINS VEREADOR - RECORRENTE: ELOIR MARTINS - Advogado dos RECORRENTES:
JOSE ARI NUNES - PR0036706 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO
AZUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.08.2021.
Num. 42068716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/08/2021 18:12:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082016214876300000041061892
Número do documento: 21082016214876300000041061892